Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711754-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON CORTEPASSE PERES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILSON CORTEPASSE PERES OLIVEIRA contra decisão de ID de origem 119909527, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que seu orçamento mensal foi onerado pelo aumento de tributos; que as parcelas decorrentes do contrato que pretende modificar são elevadas. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Conforme despacho de ID 34580897, determinou-se a comprovação documental da hipossuficiência. Em resposta, o agravante juntou a petição e documentos de ID 34877400. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No despacho de ID 34580897, o agravante foi intimado para comprovar sua condição econômica, mediante juntada de documentação idônea. Em resposta, o agravante informou que possui três vínculos trabalhistas ativos: (i) piloto de aeronaves (ID 34877401 – p. 6), com a última remuneração declarada de R$ 4.980,39; (ii) operador de micro em curso preparatório para concursos (ID 34877401 – p. 4); (iii) cronoanalista em empresa prestadora de serviços (ID 34877401 – p. 2). Conquanto não tenha informado a remuneração recebida nos dois últimos empregos, a multiplicidade de vínculos trabalhistas é circunstância que, prima facie, afasta o reconhecimento da hipossuficiência econômica. Ademais, a despeito da intimação para apresentação de extratos de todas as contas bancárias, não apresentou a movimentação financeira da conta para a qual realizou sucessivas e expressivas transferências a partir de suas contas no Banco do Brasil (ID 34877401 – p. 18/20) e no Banco Bradesco (ID 34877401 – p. 27). Portanto, sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça, tampouco o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora